Tribunal: CARF
Processo: 10930.903217/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.903217/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.094 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. AQUISIÇÕES DE CEREALISTAS.
GLOSA.
As vendas de café cru por cerealistas a pessoa jurídica tributada pelo lucro real
devem ser feitas com suspensão da incidência de PIS e de Cofins. À adquirente
cabe o direito de apurar o crédito presumido, sendo correta a glosa do crédito
apropriado em desrespeito aos parâmetros legais.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. AQUISIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA
EXTINTA. GLOSA.
É cabível a glosa de créditos quando constatada irregularidade na operação da
correspondente aquisição de matéria-prima.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
São insumos, para efeitos do PIS e Cofins - não cumulativos, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação
do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Em razão de vedação legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar créditos do PIS não
cumulativo referentes ao processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases de aquisição de
insumos, para os seguintes dispêndios: uniforme e vestuário; equipamento de proteção
individual; materiais químicos e de laboratórios.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.903217/2012-78
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-62.538 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que manteve o Despacho Decisório de fl. 269, por intermédio do qual foi
parcialmente reconhecido, no valor de R$ 1.157.123,21, o direito creditório demonstrado no
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 38089.86103.241011.1.1.08-4036.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
38089.86103.241011.1.1.08-4036, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não Cumulativo -
Exportação do 2o Trimestre de 2011, no valor de R$ 1.277.807,98, resultante do valor de
crédito da contribuição apurada no mês (mercado externo), R$ 1.447.830,77, diminuído da
parcela utilizada para dedução da contribuição apurada no mercado interno, R$ 170.022,79.
Encontra-se apensado aos presentes autos o Processo Administrativo no
10930.723849/2011-79, no curso do qual foi ressarcido R$ 638.903,99, a título de antecipação
de 50% do crédito pleiteado.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER/DCOMP no
38089.86103.241011.1.1.08-4036, apresentado pela interessada em epígrafe, relativo a
crédito de Pis Não-Cumulativo Exportação, do 2o trimestre/2011, no valor de R$
1.277.807,98.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico, o direito creditório foi parcialmente
reconhecido (R$ 1.157.123,21), sendo utilizado em compensação parte do crédito
concedido, remanescendo passível de restituição/ressarcimento o valor de R$
137.920,12, nos termos da Informação Fiscal.
A fiscalização ressalta que a empresa industrializa, comercializa no mercado
interno e exporta diversos produtos/mercadorias (café cru, café solúvel, óleo de café,
extrato de café, capuccino, calendário, peças e tecidos de polipropileno, sacos de
tecido de polipropileno, etc.), de sua industrialização ou comprados de terceiros.
Acrescentou que a contribuinte fez uso do crédito presumido da agroindústria
sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas
jurídicas que exerçam atividades agropecuárias, sujeito a alíquotas específicas sobre
referidas aquisições, o qual é vinculado à suspensão obrigatória, somente podendo ser
utilizado para dedução das próprias contribuições não-cumulativas, nos termos da Lei
no 10.925, de 23/07/2004, IN RFB no 660, de 17/07/2006, e IN RFB no 997, de
14/12/2009.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Discorre sobre referido benefício fiscal, dizendo que foi instituído para
minimizar os efeitos do desequilíbrio comercial existente entre os fornecedores
pessoas físicas (que não davam direito ao crédito) frente aos fornecedores pessoas
jurídicas (que davam direito ao crédito integral), o que motivou a instituição do crédito
presumido nas compras efetuadas de tais fornecedores pessoas físicas e a suspensão da
incidência das contribuições nas vendas realizadas por pessoas jurídicas.
Acrescenta que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas tentam
contornar as normas legais para se aproveitar, além do crédito integral, da
possibilidade de compensar ou ressarcir o saldo porventura apurado no trimestre.
Cita, como exemplo, o “desaparecimento” do mercado cafeeiro das empresas
cerealistas que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo
8o da Lei 10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das
contribuições ao Pis e Cofins, e que em seu lugar existem apenas empresas
“atacadistas de café em grão”.
Em outro exemplo dessa situação, acusa ser perceptível nos documentos
apresentados pela empresa requerente, mais especificamente aqueles emitidos pelos
corretores de café, observações para constar nas notas fiscais que a “operação é
tributada pelo Pis e Cofins”, questionando qual a razão de se exigir tal observação,
senão aquela de possibilitar à empresa adquirente o crédito integral daquelas
contribuições.
Afirma que “em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias
da Receita Federal (principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a
orientação para colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis
e Cofins foi feita pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar
tal providência não consegue efetivar a venda”.
E conclui, em suas palavras:
“É uma situação paradoxal tendo em vista que considerando que a grande reclamação
do empresariado nacional é justamente a elevada carga tributária que incide sobre a
produção, não parece coerente que neste segmento econômico as empresas façam
questão de comprar e vender seus produtos com a incidência das contribuições ao Pis e
Cofins que oneram bastante o preço final do produto.
Se considerarmos que além de poder comprar sem a incidência das contribuições (nas
aquisições de pessoas jurídicas) a empresa adquirente ainda tem a possibilidade de
aproveitar crédito presumido (ficto) correspondente a 35% da alíquota normal, tal
contradição se torna mais evidente.”
Acerca da aquisição de café feita pela requerente de empresa enquadrada no
conceito de cerealista, Licafé Comércio Importação e Exportação de Café Ltda, CNPJ
36.398.923/0002-71, a fiscalização aponta estar sujeita à apuração de crédito
presumido:
“A empresa requerente efetuou aquisições de café da empresa acima (conforme
amostragem e relações apresentadas) em que, a rigor do que determina a legislação
(explanação anterior) estavam obrigadas, em razão da atividade exercida a efetuar as
vendas com suspensão das contribuições ao Pis e à Cofins.
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006
(...)
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3 o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2 o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2 o;
(...)
§ 1 o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2 o;
(...)
Conforme informações contidas nos cadastros deste órgão, constatamos que a empresa
exerce (matriz e filiais) diversas atividades, entre as quais destacamos:
- comércio atacadista de café em grão (matriz e demais filiais, exceto a mencionada
acima);
- Beneficiamento de café (somente a filial acima).
Referida atividade se enquadra entre as que obrigam a pessoa jurídica vendedora a
efetuar as vendas com suspensão das contribuições.
É de se destacar que a empresa vendedora consignou nas notas fiscais (verificadas por
amostragem), em consonância às orientações feitas pelo corretor e pela requerente,
que a operação estava sujeita ao Pis e Cofins, todavia, como já se discorreu no item
anterior, tal anotação era feita para atender à solicitação do comprador, em
discordância à previsão contida na legislação.
Desta forma as aquisições efetuadas da empresa Licafé estão sujeitas à apuração de
crédito presumido da contribuição para o Pis e para a Cofins, conforme demonstrativo
anexo.”
Destaca que a contribuinte apurou o valor dos créditos vinculados ao mercado
externo, o qual, após o abatimento dos valores devidos no mercado interno, gerou o
direito a compensar/ressarcir pleiteado.
E que a interessada considerou como critério de apuração dos créditos no
mercado interno e externo a incidência com base na proporção dos custos diretamente
apropriados, pois somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas
não tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros
tributos e contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro, nos termos da
legislação pertinente.
Aponta que a apropriação dos custos é feita pela requerente considerando-se a
existência de 3 estabelecimentos (matriz e filiais) que são classificados em três
divisões: Solúvel, Alimentos, e Embalagens, observando que a divisão solúvel é a
responsável pelas exportações e as outras divisões realizam somente vendas no
mercado interno.
Sobre os créditos aproveitados, a autoridade fiscal acusa a existência de valores
não passíveis de crédito da contribuição, relativos à aquisição de café de empresa
extinta (extinção voluntária), M.R.A. Cott & Neckel Ltda, CNPJ 03.898.161/0001-32:
“A empresa requerente teria adquirido café cru da empresa acima no mês de maio de
2011, mas que, conforme informações contidas nos cadastros e no sítio da Receita
Federal do Brasil, foi extinta em 25.04.2011.
Mediante verificação em uma das notas fiscais solicitadas por amostragem (no 2.690),
constatamos que foi emitida em 14.04.2011 (com a empresa ainda em funcionamento).
Todavia foi utilizada no mês de maio de 2011, graças a uma "revalidação" constante no
corpo da nota fiscal, denotando indício de irregularidade, pois, não obstante a
pluralidade de legislações estaduais relativas ao ICMS, é vedado emissão de nota fiscal
que não corresponda a uma saída de mercadoria.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Mesmo que houvesse tal possibilidade nunca poderia ser utilizada por empresa que já
tenha fechado suas portas (extinta).
Outro fato que corrobora a irregularidade na operação relativa à nota fiscal 2.690 é
relativo ao documento utilizado para o transporte (conhecimento emitido por Fênix
Transportes Rodoviários Ltda) cuja emissão foi feita também no mês anterior
(15.04.2011).
Finalmente para comprovar a inidoneidade da empresa fornecedora, constatamos que
informou à Receita Federal do Brasil que permaneceu "inativa" no ano-calendário de
2011, não obstante as vendas que teria realizado.
Desta forma referidas aquisições foram desconsideradas no mês de maio de 2011 em
razão do disposto acima.”
Informa que foram igualmente glosados valores relativos à aquisição de
“pallets”, os quais, por sua natureza, não podem ser conceituados como
embalagem, dado que a função do “pallete” (estrado) é facilitar a movimentação de
cargas em geral, enquanto a embalagem tem a função de armazenar (embalar)
produtos.
Também, acusa a glosa de créditos correspondentes a bens e serviços
indevidamente considerados como insumos, não obstante se configurarem como
custos/despesas, pois não foram aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação do produto, tais como (entre outros): Alimentação de pessoal; Cesta
básica; Vale transporte; Assistência médica/odontológica; Uniforme e vestuário;
Equipamento de proteção individual; Materiais químicos e de laboratórios;
Materiais de limpeza; Materiais de expediente; Lubrificantes e combustíveis
(parcial); Outros materiais de consumo; Serviços de segurança e vigilância;
Serviços de conservação e limpeza; Outros serviços de terceiros; Exportação;
Gastos gerais.
No que concerne às despesas de armazenagem e fretes nas operações de
venda (divisão de embalagens), cujo crédito é passível de aproveitamento, nos termos
da Lei no 10.833, de 30/12/2003 (art. 3o, inciso IX), acusa a glosa de valores
correspondentes às despesas não passíveis de classificação em tal rubrica, tais como:
vale-pedágio e demurrage (multa por exceder prazo de embarque).
Relativamente ao crédito sobre bens do ativo imobilizado, com base nos
encargos normais de depreciação e os previstos no § 14 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, explica ser restrito aos bens utilizados na produção de bens destinados à
venda; e que, no caso de edificações e benfeitorias em imóveis próprios, abrange todos
os bens utilizados nas atividades da empresa, o que não foi atendido pela fiscalizada,
conforme relação fornecida, na qual foi verificada, por amostragem, a inclusão de bens
não inseridos no conceito de utilização na produção, objeto de glosa, tais como, por
exemplo: veículos, softwares, aparelhos de ar condicionado, reforma do
laboratório, notebooks, monitores.
Fundamenta-se na Solução de Consulta SRRF/8a Região no 107, de 30/03/2004,
Solução de Consulta SRRF/10a Região no 109, de 12/07/2005, Solução de Consulta
SRRF/10a Região no 172, de 19/09/2005, IN SRF no 247, de 21/11/2002, e/ou IN RFB
no 404, de 12/03/2004, e art. 111 do CTN.
Foram consolidados no quadro 1 os valores dos créditos a descontar e no quadro
2 a sua apuração.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
23/07/2013. Em 20/08/2013 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Após breve resumo dos fatos, diz discordar em parte da conclusão fiscal,
apresentando seus argumentos de inconformidade.
Inicia com a glosa de crédito classificado “equivocadamente” como presumido.
Diz que adquire matéria-prima (café cru beneficiado) e apura crédito das
contribuições não-cumulativas de acordo com a legislação, tendo sido reclassificados
pela autoridade fiscal os créditos relativos às aquisições da empresa Licafé Comércio
Importação e Exportação Ltda, de modo que o montante passível de apropriação
resultou da aplicação do percentual relativo ao crédito presumido sobre as compras
realizadas e não mais da alíquota utilizada do crédito ordinário.
Alega que, conforme consignado na Informação Fiscal, a atividade
preponderante da empresa fornecedora é comércio atacadista de café, sendo a maioria
de suas filiais atacadistas. Ressalta que a própria Receita Federal do Brasil toma a
atividade preponderante da empresa matriz para fins de recolhimento e apuração de
tributos, emissão de certidão negativa, certificação digital e responsabilidade
tributária.
Diz ter adquirido matéria-prima em montante superior a R$ 8.000.000,00 da
empresa Licafé Comércio Importação e Exportação Ltda, sendo glosado pela
fiscalização o montante de R$ 3.667.208,02.
Alega ser incontroversa a atividade atacadista da empresa matriz e que
verificando diversos pedidos de compra junto a tal estabelecimento, como
exemplificado no quadro abaixo, conclui que o entendimento fiscal para a glosa
parcial do valor adquirido de matéria-prima é, no mínimo, incoerente.

Nesse contexto, requer a reforma do Despacho Decisório para o fim de validar e
determinar a inclusão de todas as aquisições de matéria-prima da empresa Licafé
Comércio Importação e Exportação Ltda, em razão de sua atividade de comércio
atacadista.
Do contrário, protesta pela inclusão das aquisições de café cru contratadas junto
ao estabelecimento matriz, conferindo-lhe o crédito ordinário da contribuição.
Prosseguindo, sobre a aquisição de café, feita em 14/04/2011 (NF no 2.690), da
empresa M.R.A. Cott & Neckel Ltda, supostamente extinta em 25/04/2011, alega não
ser esta a situação da empresa fornecedora em maio/2011, data na qual as partidas de
café cru ingressaram fisicamente no estabelecimento da recorrente.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Em suas palavras:

“Em análise a Nota Fiscal no 2.690, inclusive como indicado na Informação Fiscal de
fls., houve uma revalidação por parte da Fiscalização Estadual em, que se localizava a
sede da empresa fornecedora, sendo cristalina a ocorrência da operação mercantil,
corroborada, inclusive, pelos carimbos dos postos fiscais de fronteira de diversos
estados da federação (Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).
Nesta esteira está também o ticket de balança no 020404/R006890, datado de
16.05.2011, bem como outros documentos internos da ora Recorrente que comprovam
a operação exatamente na forma como descrita NF no 2.690, quais sejam: pedido de
compra, comprovante de liquidação financeira (doc. 04).
Outrossim, à época do pagamento da mercadoria a Recorrente também diligenciou
para apurar a situação fiscal da empresa fornecedora perante os Órgãos Públicos
(Secretaria da Fazenda do Estado de Rondônia e Receita Federal do Brasil), sendo que
denota-se que a mesma encontrava-se com a sua situação fiscal ativa em 18.05.2011,
como segue (doc. 05):
I.
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cartão CNPJ) emitido em
18.05.2011 (Situação cadastral – “Ativa”);
II.
Consulta pública à REDESIM de Rondônia – SINTEGRA/ICMS, emitido em
16.05.2011 (Situação cadastral vigente: “Habilitado”);
III. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais e respectiva confirmação de
autenticidades, emitidas em 18.05.2011;
IV. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e respectiva confirmação de
autenticidade, emitidas em 18.05.2011.
Portanto, todas as diligências e procedimentos acautelatórios que cabiam a empresa
Recorrente adotar para evitar qualquer negociação com empresa inidônea e/ou com
regularidade fiscal questionável foram estritamente adotadas.
É de se notar que a extinção voluntária da referida empresa foi operada com data
retroativa pela Receita Federal do Brasil, sendo que esse procedimento é totalmente
contrário aos interesses do contribuinte e afronta os princípios constitucionais da
legalidade, publicidade e segurança jurídica.
Ora, se a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria do Estado de
Finanças do Governo do Estado de Rondônia à época atestaram a regularidade fiscal
da empresa não resta aos contribuintes contestar a informação propriamente dita,
como também a fé pública dos referidos órgãos ao conceder informação pública.”
Quanto aos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens
destinados à venda, argumenta que a glosa de créditos, bem como a discussão em
relação aos itens discriminados pela fiscalização, dá-se em razão da interpretação,
jurídica e contábil, do conceito de custo e de insumo industrial.
Diz que para o correto entendimento do que são insumos perante a legislação do
Pis e da Cofins é imprescindível que se considere a relação entre o insumo e a
atividade empresarial.
Alega não haver possibilidade de ser negada prontamente a caracterização como
insumo de determinado bem ou serviço, seja em leitura restrita às Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 e demais relacionadas, ou mesmo em comparação errônea à legislação
do IPI. Cita jurisprudência.
Afirma que insumo é uma combinação dos fatores de produção (matérias-
primas, horas trabalhadas, energia consumida, taxa de amortização, etc) que entram na
produção de determinada quantidade de bens ou serviços, sendo (i) tudo aquilo
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

consumido em um processo, seja para fabricação de bens ou prestação de serviços,
e/ou (ii) aquilo utilizado pela empresa para desenvolver e atingir seu objetivo social.
Conclui que o conceito de insumo não pode ser limitado aos bens e serviços
utilizados diretamente nas atividades de produção da empresa, mas sim estendido aos
demais custos que, efetivamente, compõem, constituem, integram e são determinantes
na consecução de seus objetivos sociais.
Aponta que a legislação federal estabelece que outros insumos, e não só aqueles
que integram o produto acabado, também geram direito ao crédito, dentre os quais:
combustíveis, peças, partes e componentes de reposição, lubrificantes, energia elétrica,
serviços de manutenção, serviços de conservação, serviços de reparação, serviços
terceirizados em geral pagos à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, etc.
Explica que foi adotando esse entendimento que apurou e creditou a
contribuição sobre o custo de aquisição dos itens glosados pela fiscalização,
esclarecendo que se referem somente a parte efetivamente vinculada à área de
produção industrial, porque considerada custo.
Exemplifica, dizendo que os créditos sobre uniformes e vestuários foram
apurados somente sobre aqueles utilizados pelos empregados da área de produção
industrial, excluindo-se as despesas com uniformes dos empregados das áreas
administrativas.
E que a segregação promovida pela recorrente, tal como acima mencionado,
deu-se em todos os itens glosados, nos termos da legislação vigente e dos princípios
contábeis, uma vez que somente os itens relacionados à área de produção industrial
são considerados custos – gastos incorridos no processo de fabricação/produção de
determinado produto, passíveis de creditamento.
Ressalta que a própria fiscalização de Londrina, mediante Informação Fiscal
anexada aos autos, alterou, mais uma vez, o entendimento/posicionamento então
consignado em decisões já proferidas nos Pedidos de Ressarcimento de Créditos das
Contribuições não-cumulativas dos anos de 2003 a 2007, da própria recorrente, para o
fim de considerar válida, regular, legal e legítima a apuração de créditos sobre as
seguintes rubricas: materiais de manutenção, serviços de industrialização, serviços
de manutenção, combustíveis e lubrificantes, conforme abaixo indicado:
“b.2) Materiais de manutenção, serviços de industrialização, manutenção
A SRF firmou entendimento de que os materiais consumidos na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda são
passíveis de crédito das contribuições ao Pis e à Cofins, haja vista as Soluções de
Consulta SRRF/9a RF/DISIT no 328 de 19.10.2004, 402, de 28.11.2006 e 455 de 21 de
dezembro de 2006, além das Soluções de Consulta 121 de 20.07.2005 e 220 de
08.12.2006 da 10a RF.
Observei ainda, pelos documentos apresentados, que os itens ‘serviços de
industrialização’ e ‘serviços de manutenção e reparos’ incluem despesas que concluí
se referirem insumos aplicados diretamente na fabricação de produtos”. (destaques
do original)
Acusa que a fiscalização de Londrina reconheceu que tais materiais e serviços
são considerados insumos, pois são: (i) consumidos na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados na fabricação de produtos/mercadorias destinados à venda
e/ou (ii) aplicados diretamente na fabricação de produtos/mercadorias destinados à
venda, legitimando, assim, os créditos então apurados pela recorrente.
Entende que tal posicionamento deve ser estendido aos demais itens de
materiais e serviços creditados pela recorrente, inclusive aqueles excluídos em parte,
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

na medida em que tais materiais/serviços também são caracterizados e classificados
como insumos aplicados diretamente na área industrial, objetivando a fabricação de
produtos/mercadorias destinados à venda. Aponta mais jurisprudência.
Diz que não há de se falar na aplicação do conceito de insumo previsto na
legislação do IPI, por não haver qualquer semelhança ou paralelo entre o regime não
cumulativo deste com o de Pis/Cofins, na medida em que se fundam em fatos jurídicos
distintos.
Ensina:
“O IPI incide sobre as operações com produtos industrializados em inúmeras etapas da
cadeia econômica; a não cumulatividade visa evitar o efeito cascata da tributação, por
meio da técnica de compensação de débitos com créditos. Já o PIS e a COFINS
incidem sobre a totalidade das receitas auferidas, não havendo semelhança com a
circulação características de IPI e ICMS, em que existem várias operações em uma
cadeia produtiva ou circulatória de bens e serviços.
Assim, a técnica empregada para concretizar a não cumulatividade de PIS e COFINS
se dá mediante redução da base de cálculo, com a dedução de créditos relativos às
contribuições que foram recolhidas sobre bens ou serviços objeto de faturamento em
momento anterior.”
Conclui que devem ser considerados como insumos os custos e despesas
operacionais necessários ao exercício regular da atividade econômica da empresa, na
forma dos artigos 290 a 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
Cita jurisprudência e as Soluções de Consulta SRRF/3a RF no 07/2003 e no
16/2004, encerrando o item concluindo:
“Dessa forma, não restam dúvidas de que as glosas efetuadas pela Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR não procedem, vez que os
referidos insumos, embora não sejam incorporados fisicamente ao produto final, são
(a) considerados e contabilizados como custos de produção, (b) consumidos e/ou
efetivamente utilizados durante o processo industrial e (c) necessários ao chamado
input fabril, cuja utilização neste processo tem como única finalidade e uso a obtenção
do produto final industrializado. Ou seja, tais insumos dizem respeito à ação de
industrialização (processo produtivo) do que ao objeto de industrialização (produto
acabado), cuja prova de utilização e aplicação foi efetivamente demonstrada e aferida
nos presentes autos.
Por fim, é de se mencionar que a desconsideração de tais custos e insumos como
possíveis itens geradores de créditos (...) acaba por reduzir os efeitos da não-
cumulatividade da referida contribuição, permanecendo, com isso, a tributação em
cascata, já que a empresa Recorrente irá recolher (...) em percentual (alíquota) maior,
sem contudo, poder aproveitar-se de todos os créditos legalmente previstos na
legislação de regência.
Dessa feita, a Informação Fiscal de fls. , bem como o r. Despacho Decisório deverá ser
reformado parcialmente (...).”
Acerca da atualização monetária do Pedido de Ressarcimento, diz que a
aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do referido Pedido foi
expressamente reconhecida em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ
(Embargos de Divergência em Agravo no 1.220.942), posicionamento que deve ser
acatado conforme alteração, também recente, trazida pela Lei no 12.844/2013.
Alega que o STJ é a instância máxima para decidir da matéria ora tratada, por
não envolver qualquer questão constitucional, concluindo que as decisões daquele
tribunal “devem ser estritamente seguidas pela Receita Federal do Brasil”, cuja
vinculação é disciplinada na Lei no 12.844/2013 (art. 19, II).
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Encerra protestando pela reforma do Despacho Decisório, para fins de: (i)
restabelecer os créditos originais sobre as aquisições de matéria-prima (café cru) da
empresa Licafé Comércio Importação e Exportação Ltda, na medida que se trata de
pessoa jurídica atacadista; do contrário, requer a inclusão das aquisições de café cru
contratadas junto ao estabelecimento matriz (CNPJ no 36.398.923/0001-90),
conferindo-lhe o crédito ordinário; (ii) cancelar as glosas dos créditos sobre as
aquisições de matéria-prima (café cru) da empresa MRA Cott & Neckel Ltda, na
medida que à época a empresa estava em situação fiscal regular; (iii) cancelar as
glosas dos créditos dos custos/insumos empregados na área de produção industrial; e
(iv) aplicar a Taxa SELIC, instituída pelo artigo 39, §4° da Lei n° 9.250/95,
atualizando-se o valor do Pedido Administrativo de Ressarcimento, a partir da data do
protocolo do referido pedido até a data de seu deferimento.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme Acórdão no 14-
62.538, datado de 29/08/2016, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2011
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA. CRÉDITOS DE BENS NÃO CONCEITUADOS
COMO
EMBALAGEM
(“PALLETS”).
CRÉDITOS
DE
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO. CRÉDITOS DE ARMAZENAGEM/FRETES
NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do Fato gerador: 30/06/2011
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. AQUISIÇÕES DE CEREALISTAS. GLOSA.
As vendas de café cru por cerealistas a pessoa jurídica tributada pelo lucro real devem
ser feitas com suspensão da incidência de PIS e de Cofins. À adquirente cabe o direito
de apurar o crédito presumido, sendo correta a glosa do crédito apropriado em
desrespeito aos parâmetros legais.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. AQUISIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA
EXTINTA. GLOSA.
É cabível a glosa de créditos quando constatada irregularidade na operação da
correspondente aquisição de matéria-prima.
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo, por tais razões, ser conhecido.
Das aquisições da empresa Licafé Comércio Importação e Exportação Ltda,
CNPJ 36.398.923/0002-71
A fiscalização considerou que a empresa Licafé Comércio Importação e
Exportação Ltda, CNPJ 36.398.923/0002-71, estaria enquadrada no conceito de cerealista, o que,
a rigor do que determina a legislação de regência, exigiria a suspensão das contribuições ao PIS e
à Cofins nas vendas efetuadas à Recorrente.
De acordo como o Fisco, as informações contidas nos cadastros daquele órgão
permitiriam atestar que a empresa (matriz e filiais) exerce diversas atividades, dentre as quais:
-
Comércio atacadista de café em grão (matriz e demais filiais, exceto a
mencionada acima);
-
Beneficiamento de café (somente a filial acima).
Portanto, a referida atividade (beneficiamento de café) obrigaria a fornecedora a
efetuar as vendas com suspensão das contribuições, independentemente de consignação pela
fornecedora, nas correspondentes notas fiscais (verificadas por amostragem), em consonância
com as orientações feitas pelo corretor e pela Recorrente, de que a operação seria sujeita ao PIS e
à Cofins.
E assim sendo, o Fisco concluiu que as aquisições feitas junto à empresa Licafé
Comércio Importação e Exportação Ltda, CNPJ 36.398.923/0002-71, estariam sujeitas ao crédito
presumido da contribuição, conforme reapuração efetuada.
A Recorrente, por sua vez, defende ser a atividade preponderante da empresa
fornecedora o comércio atacadista de café, sendo a maioria de suas filiais atacadistas, destacando
que a própria Receita Federal toma a atividade preponderante aquela da empresa matriz
(comércio atacadista de café, no caso), para fins de recolhimento e apuração de tributos, emissão
de certidão negativa, certificação digital e responsabilidade tributária.
Explana que não foram consideradas quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade suas alegações de que diversos pedidos de compra foram firmados junto ao
estabelecimento matriz da empresa fornecedora, CNPJ 36.398.923/0001-90, resultando em glosa
parcial equivocada por parte da fiscalização.
Requer, dessa forma, a inclusão de todas as aquisições de matéria prima da
empesa Licafé Comércio Importação e Exportação Ltda ou, subsidiariamente, a inclusão das
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

aquisições de café cru contratadas junto ao estabelecimento matriz da referida empresa,
conferindo-lhe o crédito ordinário do PIS mediante a aplicação da alíquota de 1,65%.
Passo a analisar.
É incontroversa a conclusão do fisco de que o estabelecimento da pessoa
jurídica fornecedora de matéria prima (café cru), Licafé Comércio Importação e Exportação
Ltda, CNPJ 36.398.923/0002-71, tem como atividade o beneficiamento de café. Quanto a isso a
Recorrente não discordou, pois suas alegações pautaram-se em ser a atividade preponderante da
pessoa jurídica fornecedora aquela adstrita à sua matriz, CNPJ 36.398.923/0001-90, a saber,
comércio atacadista de café em grão.
Constata-se, porém, que as aquisições, embora haja a possibilidade de ter sido
negociadas junto à matriz da fornecedora (unidade administrativa, CNPJ 36.398.923/0001-90),
foram originárias da filial de CNPJ 36.398.923/0002-71, como bem pontuado pela Fiscalização
no Relatório Fiscal e demonstrado na relação de aquisições “Matérias-Primas Adquiridas de
Empresa Cerealista” às fls. 222.
Portanto, não há que se falar em preponderância de atividade da pessoa jurídica,
para os fins aqui pretendidos, se o estabelecimento fornecedor da matéria prima (café cru)
desempenha unicamente atividade de cerealista.
E, consoante apurado pela fiscalização, sendo as aquisições oriundas de
estabelecimento empresarial cuja atividade se enquadra entre as que obrigam a pessoa jurídica
vendedora a efetuar as vendas com suspensão das contribuições, nos termos do art. 9o, I, da Lei
no 10.925, de 23/07/2004, correto o procedimento fiscal de somente permitir o aproveitamento
do crédito presumido da contribuição, bem como a glosa do crédito apropriado em desrespeito
aos parâmetros legais.
Destaque-se, neste interim, que a Lei de regramento do caso, Lei no 10.925, de
2004, em seu art. 9o, I, não condiciona a suspensão das contribuições à necessidade de saber-se
qual a atividade preponderante do CNPJ matriz da pessoa jurídica referida no inciso I do §1o do
art. 8o dessa Lei, mas, sim, a que essa pessoa jurídica (cerealista) exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos de que trata esse
dispositivo, o que fora incontrovertidamente observado pelo Fisco em relação à filial de CNPJ
36.398.923/0002-71, fornecedora da matéria prima à Recorrente.
Transcrevo, para melhor entendimento, os dispositivos da Lei no 10.925, de 2004,
retromencionados:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05,0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 09.01,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196/05)
[...]
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei n o 11.051, d e 2004 ).
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(Destaques acrescidos)
Por fim, quanto ao pedido subsidiário para inclusão das aquisições de café cru
contratadas junto ao estabelecimento matriz (CNPJ 36.398.923/0001-90), a lide administrativa
aqui posta não permite abarcá-lo, visto que a glosa fiscal em exame recaiu unicamente sobre as
aquisições efetuadas junto ao estabelecimento de CNPJ 36.398.923/0002-71, não havendo
relevância o estabelecimento/departamento/setor da pessoa jurídica fornecedora que as negociou.
Logo, nada a ser provido nesta parte do recurso.
Das aquisições de café de empresa extinta – M.R.A. Cott & Neckel Ltda –
CNPJ 03.898.161/0001-32
Relata a fiscalização que a empresa requerente teria adquirido café cru da empresa
M.R.A. Cott & Neckel Ltda, CNPJ 03.898.161/0001-32, no mês de maio de 2011, a qual,
conforme informações contidas nos cadastros e no sítio da Receita Federal do Brasil, foi extinta
em 25/04/2011.
Diz o Fisco que, mediante verificação em uma das notas fiscais solicitadas por
amostragem (no 2.690), foi constatada a sua emissão em 14/04/2011, data em que a fornecedora
ainda se encontrava em funcionamento. Todavia, essa nota fiscal somente foi utilizada no mês de
maio de 2011, graças a uma "revalidação" constante em seu corpo, o que denotaria indício de
irregularidade, pois, inobstante a pluralidade de legislações estaduais relativas ao ICMS, é
vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma saída de mercadoria.
Continua a fiscalização afirmando que, mesmo que houvesse a possibilidade de
“revalidação” da nota fiscal, nunca poderia esse procedimento ser utilizado por empresa que já
estivesse com as portas fechadas (extinta).
O Fisco ainda menciona outro fato que corroboraria a irregularidade na operação
relativa à nota fiscal em análise (no 2.690), o qual envolveria o documento utilizado para o
transporte (conhecimento emitido por Fênix Transportes Rodoviários Ltda), cuja emissão foi
feita também no mês anterior, exatamente no dia 15/04/2011.
Ao final, destaca a autoridade fiscal, para comprovar a inidoneidade da empresa
fornecedora, que ela informou à Receita Federal do Brasil ter permanecido "inativa" durante todo
o ano-calendário de 2011, não obstante as vendas que teria realizado.
Desta forma, em razão das apurações acima, as aquisições relacionadas à empresa
M.R.A. Cott & Neckel Ltda, CNPJ 03.898.161/0001-32, desconsideradas no mês de maio de
2011.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte alega que a empresa fornecedora não
se encontrava extinta em 05/2011, data em que as partidas de café cru ingressaram fisicamente
em seu estabelecimento.
Defende ser cristalina a realização da operação mercantil, corroborada, inclusive,
pelos carimbos dos postos fiscais de divisas de diversos Estados da Federação (Rondônia, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul).
Aponta que o ticket de balança no 020404/R006890, datado de 16/05/2011, bem
como outros documentos internos comprovam a operação exatamente na forma como descrita na
Nota Fiscal no 2.690, quais sejam: pedido de compra e comprovante de liquidação financeira, já
apresentados em seu recurso inaugural (Doc. 04).
Além disso, acrescenta que à época do pagamento, diligenciou para apurar a
situação fiscal da empresa fornecedora perante os órgãos públicos, conforme os documentos,
também apresentados em sua Manifestação de Inconformidade, a seguir (Doc. 05):

I.
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cartão CNPJ) emitido
em 18/05/2011 (Situação cadastral – “Ativa”);
II.
Consulta pública à REDESIM de Rondônia – SINTEGRA/ICMS, emitido
em 16/05/2011 (Situação cadastral vigente: “Habilitado”);
III.
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais e respectiva confirmação
de autenticidades, emitidas em 18/05/2011;
IV.
Certidão Negativa de Débitos Estaduais e respectiva confirmação de
autenticidade, emitidas em 18/05/2011.

Informa que, por um equívoco, deixaram de ser apresentadas quando do protocolo
da Manifestação de Inconformidade a Carta de Correção à NF no 2.690, datada de 14/05/2011,
bem como, a Carta de Correção ao Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, também
datada de 14/05/2011, os quais apresentam os dados corretos sobre o motorista, veículo e placa
(Doc. 03). Logo, diante desses documentos, não persistiriam as divergências consignadas no
acórdão recorrido.
Esclarece que outro equívoco no acórdão recorrido é sugerir que a Nota Fiscal foi
revalidada somente em 19/05/2011, ou seja, posteriormente a chegada da matéria prima em seu
estabelecimento, quando é possível notar que os dizeres são “Nota Fiscal revalidada para
19.05.2011”. Neste ponto, ressalta que o acórdão menciona ser vedado pela legislação fiscal o
procedimento de revalidação, sem mencionar sequer a base legal para isso.
Por fim, observa que a extinção voluntária da empresa em questão foi operada
com data retroativa pela Receita Federal do Brasil, sendo esse procedimento totalmente contrário
aos interesses da contribuinte e representar afronta os princípios constitucionais da legalidade,
publicidade e segurança jurídica.
Conclui, assim, que, se a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
Secretaria do Estado de Finanças do Governo do Estado de Rondônia à época atestaram a
regularidade fiscal da empresa, não resta aos contribuintes contestar a informação propriamente
dita, como também a fé pública dos referidos órgãos ao conceder informação pública.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Passo a analisar.
É fato que a empresa M.R.A. Cott & Neckel Ltda, CNPJ 03.898.161/0001-32, foi
extinta em 25/04/2011, pelo motivo “Extinção P/ Enc Liq Voluntária”, conforme atestam as
informações extraídas da base cadastral da Receita Federal, às fls. 227-229, bem como aquelas
apresentadas na tela de consulta pública ao CNPJ à fl. 231.
Também é fato inconteste que a citada empresa declarou-se inativa durante todo o
período do ano-calendário de 2011 que antecedeu sua extinção, consoante documento à fl. 230,
que demonstra a relação de declarações de rendimentos apresentadas perante a Receita Federal,
notadamente a de situação especial “extinção”, abrangendo o período declarado de 01/01/2011 a
25/04/2011.
Portanto, diante de tais fatos, agiu corretamente a fiscalização em investigar as
aquisições efetuadas junto à empresa em questão posteriormente à sua extinção, 25/04/2011.
Nessa investigação, verificação da legitimidade do crédito pleiteado, o Fisco, ao
detectar irregularidades nos documentos relacionados às aquisições de insumos, acima
elencadas, devidamente procedeu à glosa de créditos relativos a tais operações.
Neste ponto, por se tratar de análise de Pedido de Ressarcimento, prudente citar os
esclarecimentos inicias da DRJ que orientaram sua apreciação quanto à regularidade do
procedimento fiscal:
[...]
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações iniciais
mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento de crédito que a
contribuinte julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja, aqui não se trata de ação
positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então oculto dos registros
oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida, a necessidade de
que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos que convençam acerca
da existência de algum fato gerador e da conseqüente legitimidade da eventual
exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por parte
da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual invoca direito
de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária. Para fazer valer
esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do pleito tenha
segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo legítimo.
Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes
que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
[...]
Como visto, é pacífico que em processos envolvendo restituição, compensação e,
no caso, ressarcimento o ônus probatório do direito pleiteado é da contribuinte. Dessa forma, não
cumprindo a contribuinte o ônus que lhe incumbe, cabe a administração tributária simplesmente
indeferir do pleito.
Na presente situação, os alegações e documentos apresentados pela contribuinte
em sua Manifestação de Inconformidade foram assim apreciadas pelo órgão julgador:
Compulsando-se os autos, contudo, conclui-se que não só a Administração
Fiscal pôs em dúvida a legitimidade do valor do ressarcimento invocado como foi
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

além, comprovando a inexistência do direito em litígio, relativamente à citada
operação. Isto será detalhado na sequência.
Deveras, de acordo com os documentos trazidos na defesa, especificamente a
alegada Nota Fiscal no 2.690, emitida pela MRA Cott & Neckel Ltda ME em
14/04/2011, vê-se que a natureza da operação corresponde a venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, com fatura para pagamento à vista, ou seja, na data
da sua emissão (e não em 18/05/2011), de 480 sacas de café, com frete por conta do
emitente utilizando o transportador (motorista) Leonilson Serafim de Oliveira (CPF:
856.601.671-87), veículo placa NOG6708. Vê-se, ainda, que os carimbos da
fiscalização estadual se deram nas seguintes datas, com revalidação para 19/05/2011
por técnico tributário Agente de Renda de cujo Estado da Federação deixou de ser
identificado:
- 14/05/2011, pela Fiscalização do Estado de Rondônia;
- 14/05/2011, pela Fiscalização do Estado de Mato Grosso;
- 15/05/2011, pela Fiscalização do Estado de Mato Grosso;
- 15/05/2011, pela Fiscalização do Estado de Mato Grosso do Sul;
- 16/05/2011, pela Fiscalização do Estado de Mato Grosso do Sul;

Ora, como bem observado pelo Auditor Fiscal no relatório, a Nota Fiscal deve
corresponder à efetiva saída de mercadoria, não sendo passível de revalidação
posterior, fato o qual já coloca em xeque a regularidade da respectiva operação
comercial, até porque a citada revalidação se deu para data de 19/05/2011, posterior à
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

própria chegada da mercadoria em Londrina/PR (domicílio da contribuinte), dada em
16/05/2011, conforme o ticket rodoviário apresentado, adiante analisado.
O conhecimento de transporte foi emitido em 15/04/2011, ou seja, no dia
seguinte à emissão da Nota Fiscal em apreço (no 2.690), por Fênix Transportes
Rodoviários Ltda-ME, CNPJ: 05.659.889/0001-37 (quando a mercadoria teria saído
do Estado de Rondônia em data posterior, qual seja, em 14/05/2011, de acordo com as
anotações fiscais da referida Nota Fiscal), aponta a sub-contratação do frete de 480
sacas de café com a utilização do motorista Leonilson Serafim de Oliveira (CPF:
856.601.671-87), veículos placas NOG6708/NEE5757, de propriedade da empresa
Rondônia Ind. e Com. De Café Ltda, CNPJ: 10.552.440/0001-05, que possui mesma
atividade e mesmos sócios da empresa fornecedora MRA Cott & Neckel Ltda ME,
conforme consulta abaixo.

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Já o ticket da balança rodoviária de Londrina/PR aponta a utilização, na data de
16/05/2011, de um terceiro veículo para o transporte da mercadoria acobertada pela
Nota Fiscal no 2.690, qual seja, de placa NEA7535.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

O documento fornecido pela corretora, datado de 02/03/2011, indica a compra
do citado fornecedor MRA Cott & Neckel Ltda ME de 1000 sacas de café, com a
entrega acordada de 500 sacas em abril/2011 e 500 sacas em maio/2011, aberto
podendo antecipar, para pagamento via depósito na conta corrente da empresa
fornecedora no Banco Bradesco, a mesma apresentada pela contribuinte em
comprovação da operação.
Como se observa, os documentos que acobertam a operação comercial apontam
diversas irregularidades: revalidação de nota fiscal para o mês subsequente à sua
emissão e em data que se mostrou posterior à própria chegada da mercadoria no
domicílio do comprador, a qual foi feita, ainda, por Agente de Renda de cujo Estado
não restou identificado; pagamento efetuado no mês seguinte à emissão da nota fiscal,
quando, em verdade, teria sido faturado à vista; conhecimento de transporte, cujo frete
foi subcontratado de empresa que possui mesma atividade e mesmos sócios da MRA
Cott & Neckel Ltda ME, emitido com data no mês anterior à de saída do veículo
transportador ali indicado, o qual não coincide com aquele indicado no ticket da
balança rodoviária do domicílio destinatário (Londrina/PR).
Além disso, a Consulta Pública à REDESIM de Rondônia também traz
informações irregulares, registrando o início da atividade da empresa fornecedora
MRA Cott & Neckel Ltda ME em 25/04/2011, com habilitação em 12/05/2011,
quando o cadastro CNPJ apresentado aponta a abertura da citada empresa (matriz) e
início de atividade em 19/06/2000 e a Certidão Negativa de Débitos Estaduais
(Governo do Estado de Rondônia), de 18/05/2011, indica ter sido emitida na referida
data justamente para o fim de Pedido de Baixa.
E a baixa no cadastro CNPJ com efeito retroativo, argüida pela contribuinte,
nada mais significa que o procedimento de baixa perante a RFB foi iniciado em data
anterior (04/2011) àquela na qual restou encerrado (10/2011).
Ademais, restou consignado pela própria fornecedora MRA Cott & Neckel Ltda
ME a declaração de inatividade em todo o ano-calendário 2011, conforme declaração
entregue perante a RFB.

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Tudo isso sinaliza para o forte indicativo de que a operação comercial foi outra,
muito provavelmente, frente à empresa Rondônia Ind. e Com. De Café Ltda (que
possui mesma atividade e mesmos sócios da MRA Cott & Neckel Ltda ME), aquela
que teria sido subcontratada para a realização do frete, tudo com a reutilização da Nota
Fiscal no 2.960, emitida em nome da MRA Cott & Neckel Ltda ME, já em
procedimento de extinção e sem atividade.
De todo modo, como bem apontado pela autoridade fiscal, restaram
evidenciadas irregularidades na operação comercial com a empresa MRA Cott &
Neckel Ltda ME, impondo-se manter a glosa dos créditos das contribuições, porque
indevidamente apropriados.
Percebe-se ter sido feita uma análise minuciosa pela DRJ, que concluiu pela
manutenção da glosa em questão, por restarem evidenciadas irregularidades na operação com a
empresa M.R.A Cott & Neckel Ltda ME.
No Recurso Voluntário, além de reiterar suas alegações da Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte traz aos autos dois novos documentos, que, segundo ela,
representariam uma Carta de Correção à Nota Fiscal no 2.690, datada de 14/05/2011, bem como
uma Carta de Correção ao Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, também datada
de 14/05/2011, os quais justificariam as divergências consignadas no acórdão recorrido.
No entanto, compulsando-se os ditos documentos, facilmente observa-se que são
hábeis a comprovar a operação.
O primeiro, mencionado como “Carta de Correção à Nota Fiscal no 2.690”, à fl.
440, refere-se a um expediente remetido pela empresa M.R.A Cott & Neckel Ltda ME à
Recorrente, datado de 14/05/2011, dando conta de que haveria irregularidade na Nota Fiscal no
2.690, emitida em 14/04/2011.
Cito o seguinte trecho desse documento (Destaques acrescidos):
Prezado (s) Senhor (es)
Ref . Conferencia de Documento Fiscal e Comunicações de Incorreções.
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) no 000.002.690 Série 01.
Emitida em 14/04/2011.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Em atendimento as disposições de legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal em
referencia contem a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos. cuja correção
solicitamos providenciar (em):
[...]
Como visto, não se trata, portanto, de Carta de Correção da Nota Fiscal no 2.690,
mas apenas de um comunicado sem qualquer valor probatório perante o Fisco. Isso porque, se
providenciada a correção do aludido documento fiscal, tal operação constaria do Portal da Nota
Fiscal Eletrônica, a qual, porém, não foi observada, visto que nesse Portal de consulta
permanecem as informações originais do referido documento, conforme tela a seguir:

Ademais, apenas a título de observação, quem deveria providenciar a suposta
correção do documento fiscal não seria a adquirente da mercadoria, mas, sim, a emitente desse
documento (fornecedora - M.R.A Cott & Neckel Ltda ME). Logo, sem fundamento a solicitação
da remetente do documento tido como “Carta de Correção” à sua destinatária (adquirente -
Recorrente), contida na expressão “cuja correção solicitamos providenciar (em)”.
Quanto ao segundo documento, mencionado pela Recorrente como “Carta de
Correção ao Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, à fl. 442, este representa um
expediente emitido pela empresa Fênix Transportes Rodoviários Ltda-ME à Recorrente, datado
de 14/05/2011, no que é informado, outra vez, irregularidades na Nota Fiscal, envolvendo,
inclusive, erro quanto à data da saída dos produtos.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Novamente aqui, embora com o aspecto formal de ser tido como uma Carta de
Correção do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, esse documento, por si só, não
tem o condão de corrigir os supostos erros na Nota Fiscal no 2.690. Portanto, igualmente, trata-se
de um comunicado sem qualquer valor probatório perante o Fisco, visto que a responsável por
corrigir erros/irregularidades no documento fiscal em comento (Nota Fiscal) é a emitente desse
documento, M.R.A Cott & Neckel Ltda ME, que não o fez. E, destaque-se, não o fez,
indubitavelmente, porque se encontrava inativa/baixada.
Por todo o exposto, voto pela manutenção da glosa de créditos recaída sobre as
aquisições do mês de maio de 2011 junto à empresa M.R.A Cott & Neckel Ltda ME.
Do conceito de insumos
Como o conceito de insumos é fundamental para a análise a ser feita mais adiante,
passo a transcrever e a adotar na condução do presente julgado trechos elucidadores do voto do
il. Relator Conselheiro Ari Vendramini extraídos do brilhante Acórdão no 3301-006.099, de 25
de abril de 2019:

O
CONCEITO
DE
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.
10.

Tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do
Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído no
ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003, que adicionou o
§ 12 ao artigo 95 da Constituição Federal, onde se definiu que os setores de atividade
econômica que seriam atingidos pela nova e atípica sistemática da não cumulatividade
seriam definidos por legislação infraconstitucional, diferentemente da sistemática de
não cumulatividade instituída para os tributos IPI e ICMS, que já está definida no
próprio texto constitucional. Portanto, a nova sistemática seria definida por legislação
ordinária e não pelo texto constitucional, estabelecendo a Carta Magna que a
regulamentação desta sistemática estaria a cargo do legislador ordinário.
11.

Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a
Contribuição para o PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002, convertida
na Lei no 10.637/2002, onde o Inciso II do seu artigo 3o autoriza a apropriação de
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados á venda.
16.

Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos
créditos, inclusive presumidos, para serem utilizados sob diversas formas : dedução do
valor das contribuições devidas, apuradas ao final de determinado período,
compensação do saldo acumulado de créditos com débitos titularizados pelo
adquirente dos insumos e até ressarcimento, em, espécie, do valor do saldo acumulado
de créditos, na impossibilidade ser utilizados nas formas anteriores.
17.

Por ser o órgão governamental incubido da administração,
arrecadação e fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita
Federal expediu a Instrução Normativa de no 247/2002, onde informa o conceito de
insumos passíveis de creditamento pela Contribuição ao PIS/Pasep, sendo que a
definição de insumos adotada pelo ato normativo foi considerada excessivamente
restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da não
cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no
artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente incorporado ao
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços,
sofrendo desgaste pelo contato com o produto a ser atingido ou com o próprio
processo produtivo, ou seja, para que o bem seja considerado insumo ele deve ser
matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem
que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas.
18.

Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles
não envolvidos diretamente no processo de produção e, embora frequentemente
também sofram alterações durante o processo produtivo, jamais se agregam ao
produto final, como é o caso dos combustíveis.
19.

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo,
adotando-se a definição de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela
legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que tem como premissa os artigos
290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, onde se
poderia inserir como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica com o consumo
de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços
como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal procedimento
alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de custos e
despesas operacionais que envolve todos os custos e despesas que contribuem para
atividade da empresa, e não apenas a sua produção, o que provocaria uma distorção na
legislação instituidora da sistemática.
20.

Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a
sistemática da não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática para a
Contribuição ao PIS/Pasep, verifica-se que a primeira tem como condição básica o
destaque do valor do tributo nas Notas Fiscais de aquisição dos insumos, o que
permite o cotejo destes valores com os valores recolhidos na saída do produto ou
mercadoria do estabelecimento adquirente dos insumos, tendo-se como resultado uma
conta matemática de dedução dos valores recolhidos a saída do produto ou mercadoria
contra os valores submetidos na entrada dos insumos, portanto os valores dos créditos
estão claramente definidos na documentação fiscal dos envolvidos, adquirentes e
vendedores.
21.

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que
tem alíquotas variáveis, assumindo diversos critérios, que, ao final se relacionam com
a receita auferida e não com o processo produtivo em si, o que trouxe a discussão de
que os créditos estariam vinculados ao processo de obtenção da receita, seja ela de
produção, comercialização ou prestação de serviços, trazendo uma nova característica
desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor dos tributos sobre os
quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais de
aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.
22.

Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a
conceituação de insumo, nesta sistemática atípica da não cumulatividade das
contribuições sociais.
23.

Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o
conceito de insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, deve
ser interpretado com um critério próprio : o da essencialidade, ou seja, para a definição
de insumo busca-se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como insumo,
e a atividade realizada pelo seu adquirente.
24.

Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou
serviço adquirido ou prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

geração de crédito de PIS/Pasep, devem ser levados em consideração os seguintes
aspectos :
- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou serviço para
ser utilizado especificamente na produção do bem ou prestação do serviço ou, para
torná-lo viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a
prestação do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela, o bem não
seria produzido ou o serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja, não é
necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o bem produzido ou
seu processo produtivo.
25.

Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço
seja definido como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a
característica de essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, para
obtenção da receita da atividade econômica do adquirente, direta ou indiretamente,
sendo indispensável a comprovação de tal essencialidade em relação á obtenção da
respectiva receita.
26.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça
assumiu a mesma posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para
a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade
das contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa, assim redigida :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

28.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal,
vinculada a tal decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações à nova realidade
desenhada por tal decisão.
29.

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :

9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, mostram-se
relevantes para este Parecer Normativo os seguintes excertos:
“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para efeito
do creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo,
portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos seres, tais
como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a essencialidade,
quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua formação;
deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição
restritiva proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art.
3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a meu
modesto sentir'.
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra REGINA
HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:(...)” (fls 24 a 26
do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que apresentou a tese
acordada pela maioria dos Ministros ao final do julgamento, cumpre transcrever os
seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da não-
cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade representa autêntica
aplicação do princípio constitucional da capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do sistema de não-
cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições
o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro Campbell, é
interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não tem por objetivo
eliminar o ônus destas contribuições apenas no processo fabril, visto que a incidência
destas exações não se limita às pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas
jurídicas que aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior
extensão ao contexto normativo desta contribuição do que aquele atribuído ao IPI.
Não se trata, portanto, de desonerar a cadeia produtiva, mas sim o processo produtivo
de um determinado produtor ou a atividade-fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é que: 1o - O bem
ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na
produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção ou
prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo
produtivo); e 3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do bem ou
serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou na
produção, surge daí o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins de receber
a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação
exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação ao próprio
processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria não são essenciais à
composição do produto, mas são essenciais ao processo produtivo, pois sem eles as
máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção da maquinaria pertencente à linha de
produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no processo
produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja essencial. É preciso que a
sua subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro Campbell, insta
transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena, sensibilizei-me com
a tese de que a essencialidade e a pertinência ao processo produtivo não abarcariam as
situações em que há imposição legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de
equipamentos de proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui
ser adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto porque se a
empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei. Desse modo,
incorporo ao meu as observações feitas no voto da Min. Regina Helena especificamente
quanto ao ponto, realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do "teste de
subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação legal obsta a própria
atividade da empresa como ela deveria ser regularmente exercida. Registro que o
"teste de subtração" é a própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.” (fls 141 a
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no sentido de que o
critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da pertinência,
pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento
de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria, convenci-me - pedindo
vênia aos que pensam em contrário - da posição intermediária sobre o assunto, adotada
pelos Ministros REGINA HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o
último e o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos, para
ajustar-se ao da Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137, 139 e 140 da íntegra do
acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o
conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado “segundo
os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela
própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, em
algumas hipóteses.
( grifos deste relator)

30.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o
do artigo 62 do Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

31.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no
10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação
de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e
cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica
32.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do
insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade
desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou
não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep.
Partindo-se da ampliação conceitual acima, aplicável tanto ao PIS quanto à
Cofins não cumulativos, passo a analisar os itens glosados pelo Fisco, para os quais a Recorrente
apresentou sua irresignação.
Dos custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens destinados
à venda
De acordo com a fiscalização, a empresa industrializa, comercializa no mercado
interno e exporta diversos produtos/mercadorias (café cru, café solúvel, óleo de café, extrato de
café, capuccino, calendário, peças e tecidos de polipropileno, sacos de tecido de polipropileno,
etc.), de sua industrialização ou comprados de terceiros.
Ainda, de acordo com o Fisco, a Requerente possui 3 estabelecimentos (matriz e
filiais) que são classificadas em três divisões: Solúvel, Alimentos e Embalagens, sendo a divisão
solúvel responsável pelas exportações e as outras divisões, pelas vendas no mercado interno.
Dessa forma, a fiscalização efetuou, glosas dos seguintes itens de custos/despesas
que considerou não passíveis de créditos:
Bens como consumo:
2.2.1. Uniforme e Vestuário;
2.2.2. Equipamentos de proteção individual;
2.2.3. Bens não considerados materiais de manutenção/conservação;
2.2.4. Materiais químicos e de laboratórios;
2.2.5. Materiais de limpeza;
2.2.6. Materiais de expediente;
2.2.8. Outros materiais de consumo;
2.2.9. Peças e acessórios;
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

2.2.10.Almoxarifado unificado EPI/manutenção e conservação/químicos e
laboratório/expediente/combustíveis/outros materiais;
2.2.11. Alimentação de pessoal;
2.2.12. Materiais para estufagem - exportação;
Serviços utilizados como insumos:
3.2.
Cesta básica;
3.3.
Vale transporte;
3.4.
Assistência médica/odontológica;
3.6.
Serviços de segurança e vigilância;
3.7.
Serviços de conservação e limpeza;
3.8.
Serviços não considerados de manutenção;
3.10. Outros serviços de terceiros;
3.11. Exportação;
3.12. Gastos gerais.
Para a autoridade fiscal, os gastos acima não estariam conforme disposições
contidas na Instrução Normativa SRF n° 247, de 21/11/2002, art. 66, com as alterações
introduzidas pela Instrução Normativa SRF n° 358, de 09/09/2003, e na Instrução Normativa
SRF no 404, de 12/03/2004, art. 8o, visto que o conceito de insumo vincula-se intrinsecamente ao
serviço aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
Sobre tais glosas, a Recorrente argumenta que o conceito de insumo deve ser
ampliado, definindo-o como (i) tudo aquilo que é consumido em um processo, seja para a
fabricação de bens ou prestação de serviços, e/ou (ii) aquilo que é utilizado pela empresa para
desenvolver e atingir o seu objetivo social.
Passo a análise.
Pela conceituação traçada no início deste voto, assiste razão à Recorrente quanto
ao fato de que a conceituação de insumo deve ser mais ampla que a adotada pela fiscalização. No
entanto, essa ampliação não abarca quaisquer custos e despesas da Recorrente, devendo guardar
consonância com o conceito firmado no STJ.
Das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em testilha tem-se a extensão do conceito de insumos a todo o processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Este conceito abrange, inclusive, os gastos relacionados a bens e serviços
necessários à fase de obtenção do insumo, anteriormente à etapa de industrialização.
Portanto, o conceito de insumo a ser aplicado não é aquele adotado pela
fiscalização, que o restringiu a bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção
ou fabricação do produto, mas o do STJ.
Ademais, quanto à necessidade da comprovação da ação direta do bem sobre o
produto em fabricação, bem como o seu desgaste em razão dessa ação, tal
entendimento/restrição, encontra-se superado (a).
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

Diante do exposto, são dispêndios geradores de créditos e desde que as aquisições
dos bens tenham se sujeitado ao pagamento de PIS e Cofins, como determina o §2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
2.2.1. Uniforme e vestuário; e
2.2.2. Equipamento de proteção individual;
Entendo que todos estes produtos e serviços são essenciais à atividade da
Recorrente e por diversas normas tantos sanitárias quanto trabalhistas são de uso obrigatório para
o seguimento onde atua a empresa. Assim, entendo que assiste razão ao recurso para estes
produtos e serviços, devendo ser afastadas as glosas referentes a uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, uso pessoal.
2.2.4. Materiais químicos e de laboratórios;
A utilização de materiais químicos nas atividades da empresa garantem a fruição
de créditos.
As despesas referentes a análises laboratoriais obedecem a normas técnicas e
atendem a determinações normativas e de controle da produção. Entendo que tais despesas
igualmente são essenciais à atividade da Recorrente, devendo ser afastadas as glosas da
fiscalização.
Por outro lado, entendo que não podem ser acatados os créditos sobre os seguintes
dispêndios:
Bens como consumo:
2.2.3. Bens não considerados materiais de manutenção/conservação;
2.2.5. Materiais de limpeza;
2.2.6. Materiais de expediente;
2.2.8. Outros materiais de consumo;
2.2.9. Peças e acessórios;
2.2.10.Almoxarifado unificado EPI/manutenção e conservação/químicos e
laboratório/expediente/combustíveis/outros materiais;
2.2.11. Alimentação de pessoal;
2.2.12. Materiais para estufagem - exportação;
Serviços utilizados como insumos:
3.2.
Cesta básica;
3.3.
Vale transporte;
3.4.
Assistência médica/odontológica;
3.6.
Serviços de segurança e vigilância;
3.7.
Serviços de conservação e limpeza;
3.8.
Serviços não considerados de manutenção;
3.10. Outros serviços de terceiros;
3.11. Exportação;
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

3.12. Gastos gerais.
A Recorrente, pelo que se observa, deseja ver aplicado ao conceito de insumo a
legislação do IRPJ para efeito de creditamento do PIS e Cofins. Entretanto, entendo que não lhe
assiste razão nesta parte. Isso porque, caso o legislador desejasse, teria permitido aos
contribuintes a dedução das despesas operacionais.
Ademais, não se preocupou a Recorrente em apresentar aos autos seu processo
produtivo, vincular os dispêndios que seriam essenciais a esse processo e listá-los
individualmente dentro de cada fase dele. Pelo contrário, limitou-se ela a argumentar
equivocadamente que o conceito de insumo abarcaria todos os referidos dispêndios, devendo ser
considerados, para fins de creditamento das contribuições, todos os custos e despesas
operacionais, na forma dos arts. 290 e 299 do Regulamento do Imposto de Renda.
Neste ponto, cumpre destacar que, como se sabe, na apuração de PIS e Cofins não
cumulativos, a prova da liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de
Ressarcimento incumbe ao contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como
reverter as glosas efetuadas pela fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em
cumprir o ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou a essencialidade dos dispêndios.
Dessa forma, seguindo o raciocínio aqui desenvolvido, não é possível reconhecer
o direito creditório em relação aos demais dispêndios acima elencados.
Do pedido para aplicação daTaxa Selic em ressarcimento
Defende a Recorrente a incidência da Taxa Selic para atualização do valor do
Pedido de Ressarcimento, a partir da data do protocolo do referido pedido até a data de seu
deferimento.
Neste ponto, não há como ser acatado o pedido da Recorrente quanto à
atualização pretendida, em razão de expressa vedação legal, a teor do que dispõem os arts. 13 e
15 da Lei no 10.833/2003, que tratam especificamente do assunto:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Logo, em razão do princípio da legalidade, não é possível deferir o pedido para
correção do crédito pleiteado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para acatar a possibilidade de se apurar créditos do PIS não cumulativa referentes ao
processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases de aquisição de insumos, para os seguintes
dispêndios:
- Uniforme e vestuário;
- Equipamento de proteção individual; e
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-009.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.903217/2012-78

- Materiais químicos e de laboratórios.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital